Tribunal: TJDFT
Processo: 0713920-50.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO ANAC No 400, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016. SERVIÇO DEFEITUOSO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMAÇDA. INVERSÃO DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Cuida-se de apelação contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Assim, o propósito recursal consiste em definir se existe dano moral passível de compensação causado por conduta da companhia aérea.
2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, situação da apelada, é objetiva, conforme artigo 14 do CDC, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, em que não se afere a existência de culpa.
3. Patente a falha na prestação de serviços de transporte aéreo pela apelante, consubstanciada no atraso de voo por cerca de 16 (nove) horas e inclusão de mais um voo de conexão.
4. Atrasos desproporcionais nos voos oferecidos por companhias aéreas, nacionais ou internacionais, resultam em dano moral compensável para os passageiros afetados pela desídia da transportadora, desde que o atraso não decorra de fato imprevisível hábil a caracterizar fortuito ou força maior, bem assim quando não provada a comunicação prévia determinada na Resolução ANAC no 400, de 2016.
5. Presente a violação a direito da proporcionalidade do apelante, que se viu obrigado a suportar mais de 16 horas de atraso no voo, que sofreu modificação sem comunicação prévia e incluiu mais um voo de conexão, resta configurada a responsabilidade objetiva da apelada.
6. No que concerne ao quantum da reparação, cediço que este deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a proporcionar a reparação ao dano sofrido, mas sem gerar enriquecimento sem causa. No caso, mostra-se adequado definir a reparação em R$ 3.000,00, a título de danos morais.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Honorários majorados para 11% sobre o valor atualizado da condenação.